Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO FASE ELIMINATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRA ESFERA DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA NORMA EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE ACESSO AO CARGO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. As decisões inseridas na competência administrativa devem ser informadas não somente pela estrita legalidade formal da norma, mas também pelos fins constitucionais a que se destinam, de forma a se tornarem legítimas e justificáveis.

2. A restrição imposta pela norma legal, de somente autorizar o afastamento do servidor público federal quando o curso de formação for realizado em concurso público para o provimento de outro cargo estruturado dentro da Administração Pública Federal, traz distinção injustificável que viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público.

3. Ordem concedida.